Tribunal: STF
Processo: AI 724135
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
E MENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA CRIMINAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO PARA PERMITIR PROGRESSÃO DE REGIME. PREJUDICIALIDADE. RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 




É de se reconhecer que a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem para permitir a progressão de regime requerida pelo ora agravante, esvaziou o que pretendido no recurso extraordinário, no que diz respeito à violação ao art. 5º, XLVI e XLVIII, da Carta Magna. 




Não cabe recurso extraordinário para rever os requisitos de admissibilidade de recurso especial, cujo seguimento foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de matéria infraconstitucional. 




Ausência de prequestionamento das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 




Agravo regimental a que se nega provimento.